Tribunal: TJSP
Processo: 1014207-44.2019.8.26.0576
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-21
Data de publicação: 2020-11-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Acórdão que não contém omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Alegação de sucumbência recíproca, devendo a Embargada também ser condenada em honorários. Caráter infringente ao recurso. Não cabimento. Súmula 326 do C. STJ. Prequestionamento que não dispensa a observância das hipóteses do art. 1.022 do CPC, com ressalva ao disposto no art. 1.025 do mesmo

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Acórdão que não contém omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Alegação de sucumbência recíproca, devendo a Embargada também ser condenada em honorários. Caráter infringente ao recurso. Não cabimento. Súmula 326 do C. STJ. Prequestionamento que não dispensa a observância das hipóteses do art. 1.022 do CPC, com ressalva ao disposto no art. 1.025 do mesmo diploma. EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000952104
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1014207-44.2019.8.26.0576/50000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
parte embargante Sul América Companhia de Seguros Saúde, e a parte embargada Élika
Pereira de Jesus Léllis, Austaclinicas Assistência Médica Hospitalar Ltda, Qualicorp
Administradora de Beneficios de Saude S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Privado, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores: JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente sem voto), SILVIA MARIA FACCHINA ESPÓSITO
MARTINEZ E COELHO MENDES.
São Paulo, 21 de novembro de 2020.
JAIR DE SOUZA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1014207-44.2019.8.26.0576/50000 -
Voto no: 6821*allm
2/5
Voto no: 6821
Embargos de declaração no: 1014207-44.2019.8.26.0576/50000
Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Privado
Comarca de origem: São José do Rio Preto
Foro de origem: Foro de São José do Rio Preto
Vara de origem: 8a Vara Cível
Juiz(a) de origem: Nome do juiz prolator da sentença Não informado
Embargante: Sul América Companhia de Seguros Saúde
Embargado(a): Élika Pereira de Jesus Léllis, Austaclinicas Assistência Médica
Hospitalar Ltda, Qualicorp Administradora de Beneficios de Saude S/A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Acórdão que não
contém omissão, contradição, obscuridade ou erro
material. Alegação de sucumbência recíproca, devendo a
Embargada também ser condenada em honorários. Caráter
infringente ao recurso. Não cabimento. Súmula 326 do C.
STJ. Prequestionamento que não dispensa a observância
das hipóteses do art. 1.022 do CPC, com ressalva ao
disposto no art. 1.025 do mesmo diploma. EMBARGOS
REJEITADOS.
Cuida-se de Embargos de Declaração opostos em face do v. acórdão de
fls. 481/493, que deu provimento ao recurso interposto pela embargada.
No presente instante, aduz a parte embargante, em síntese, ser omisso o
v. acórdão, uma vez que o pedido foi de PARCIAL PROCEDÊNCIA, eis que afastado
o valor, à título de danos morais, do pedido feito na exordial, concorrendo a apelada no
pagamento dos honorários dos patronos da apelante. Alega, pois, SUCUMBÊNCIA
RECÍPROCA, devendo a Embargada também ser condenada em honorários.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1014207-44.2019.8.26.0576/50000 -
Voto no: 6821*allm
3/5
Pois bem. Não há contradição, omissão, obscuridade ou erro material no
v. acórdão.
Todas as questões já foram examinadas, nada havendo a acrescentar ou a
esclarecer, vez que pertinente outro recurso para proceder a alteração do julgado e a
consequente rediscussão da matéria já analisada pelo colegiado entendimento
(nitidamente infringentes os presentes embargos).
No mais, basta uma simples leitura daquela decisão para que as questões
apresentadas no ora analisado remédio sejam devidamente sanadas.
Verifica-se que o v. acórdão bem expôs a respeito das questões
ventiladas pelo embargante, não havendo que se falar em majoração ou redistribuição
de honorários (fls. 493).
Isto porque, considerando que a requerente tão somente sucumbiu quanto
ao valor do pleito indenizatório, deve ser aplicado o disposto na Súmula 326 do STJ, “in
verbis”:
“Na ação de indenização por dano moral, a condenação em
montante inferior ao postulado na inicial não implica
sucumbência recíproca.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1014207-44.2019.8.26.0576/50000 -
Voto no: 6821*allm
4/5
Assim também entende este E. TJSP a respeito:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Erro material.
Ocorrência. Pedido único de condenação ao pagamento de
indenização por dano moral. Acolhimento com fixação
de indenização em valor inferior ao pedido que não
implica em sucumbência recíproca. Súmula no 326 do
C. Superior Tribunal de Justiça. Sucumbência integral
da embargada. Embargos acolhidos.” (TJSP; Embargos
de Declaração Cível 1000476-56.2017.8.26.0412; Relator
(a): Coelho Mendes; Órgão Julgador: 10a Câmara de
Direito Privado; Foro de Palestina - Vara Única; Data do
Julgamento: 05/02/2019; Data de Registro: 07/02/2019)
(grifos nossos)
Isto posto, CONHEÇO dos presentes embargos, posto que tempestivos,
mas os REJEITO na íntegra.
Quanto ao prequestionamento, cumpre destacar que devem ser
observados os limites traçados pelo art. 1.022, do CPC (hipóteses de omissão,
contradição, obscuridade e/ou erro material), bem como a letra do novel art. 1.025, do
mesmo diploma:
Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos
que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento,
ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou
rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro,
omissão, contradição ou obscuridade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1014207-44.2019.8.26.0576/50000 -
Voto no: 6821*allm
5/5
Dispositivo que por extenso considera a matéria ventilada por meio de
embargos como prequestionada, independentemente do destino atribuído a este recurso.
Ante o exposto, REJEITAM-SE os embargos apresentados.
JAIR DE SOUZA
Relator
(assinatura eletrônica)